Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-18.2023.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001160-18.2023.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBERSON ADRIANO LANG - CPF: 025.679.321-27 (EMBARGANTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRIMAZIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 637.989,84, correspondente à multa contratual de 20% sobre dois instrumentos particulares denominados "Pedidos de Compra e Venda de Insumos Agrícolas", alegando contradição quanto à natureza jurídica dos documentos e omissões quanto à vulnerabilidade do produtor rural e à aplicação do art. 413 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão ao reconhecer que os documentos ostentam o título de "Solicitação de Cotação" e validar cláusulas que os convertem em contratos definitivos; (ii) analisar se houve omissão quanto aos critérios de vulnerabilidade para aplicação da Teoria Finalista Mitigada; e (iii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil para redução equitativa da cláusula penal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão que, aplicando o princípio da primazia da substância sobre a forma (art. 112, CC), reconhece a natureza contratual de documentos que, apesar da nomenclatura "Solicitação Cotação", contêm todos os elementos essenciais de um contrato e manifestação bilateral de vontades.

4. O acórdão não foi omisso quanto à análise da vulnerabilidade, tendo expressamente consignado a inaplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada por ausência de elementos concretos que demonstrassem vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do produtor rural de grande porte.

5. Não há omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil, tendo o acórdão fundamentado expressamente a inaplicabilidade da redução equitativa da cláusula penal por não haver cumprimento parcial da obrigação e por não ser o percentual de 20% manifestamente excessivo, considerando os usos e costumes do setor agroindustrial.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do julgado, não aquela entre a decisão e o entendimento da parte. 3. O art. 1.025 do CPC/2015 consagrou a tese do prequestionamento ficto, tornando desnecessária a oposição de embargos com finalidade exclusivamente prequestionadora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CC, arts. 112, 413 e 416.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.03.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MT, ED 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
CLEBERSON ADRIANO LANG
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e omissões no julgado que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que, rejeitando os embargos à monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 637.989,84 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito em favor do embargado
FIAGRIL LTDA.

Nos embargos apresentados (ID 352684395), o embargante aponta três vícios: (i) contradição lógica entre o reconhecimento de que os documentos ostentam o título de "Solicitação de Cotação" e a validação de cláusulas internas que os converteriam em contratos definitivos; (ii) omissão quanto ao critério de vulnerabilidade para aplicação da Teoria Finalista Mitigada; e (iii) omissão quanto à necessária aplicação do art. 413 do Código Civil para redução equitativa da cláusula penal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão.

Em contrarrazões (ID 354380892), a embargada FIAGRIL LTDA sustenta a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão aplicou corretamente o art. 112 do Código Civil, analisou adequadamente a questão da vulnerabilidade e fundamentou a manutenção da cláusula penal. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por intuito protelatório.

Consoante certificado nos autos (Id. 356059383), o embargante efetuou o pagamento de apenas 01(uma) parcela do preparo recursal, bem como que o cadastro do parcelamento foi cancelado por erro na modalidade cadastrada e não consta outro cadastro de parcelamento para o Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
CLEBERSON ADRIANO LANG
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e omissões no julgado que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau que, rejeitando os embargos à monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 637.989,84 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito em favor do embargado
FIAGRIL LTDA.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

É incontroverso que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradições eventualmente existentes na decisão judicial. Não possuem natureza substitutiva, mas caráter integrativo ou aclaratório, de modo a complementar o julgado, sem lhe modificar o conteúdo substancial, salvo nas hipóteses expressamente admitidas pela legislação processual.

Ressalte-se, todavia, que os embargos não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a modificar o entendimento firmado, salvo excepcionalmente em hipóteses de efeitos infringentes, quando a eliminação do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, verifico que a embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

O embargante aponta três vícios no acórdão: (i) contradição lógica entre o reconhecimento de que os documentos ostentam o título de "Solicitação de Cotação" e a validação de cláusulas internas que os converteriam em contratos definitivos; (ii) omissão quanto ao critério de vulnerabilidade para aplicação da Teoria Finalista Mitigada; e (iii) omissão quanto à necessária aplicação do art. 413 do Código Civil para redução equitativa da cláusula penal.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

1. Da alegada contradição quanto à natureza jurídica dos documentos

O embargante sustenta haver contradição no acórdão por este reconhecer que os documentos ostentam o título de "Solicitação de Cotação", mas validar cláusulas internas que os converteriam em contratos definitivos, o que, segundo alega, feriria o dever de transparência e informação (art. 422 do CC).

Não vislumbro, contudo, a contradição apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da nomenclatura dos documentos, aplicando corretamente o princípio da primazia da substância sobre a forma, consagrado no art. 112 do Código Civil, segundo o qual "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem".

Com efeito, o acórdão reconheceu que, apesar da nomenclatura "Solicitação Cotação", os documentos continham todos os elementos essenciais de um contrato: qualificação das partes, descrição minuciosa dos produtos, quantidade, preço, condições de pagamento e, crucialmente, as assinaturas de ambos os contratantes. Além disso, a Cláusula 7ª expressamente dispunha que "após a emissão deste pedido, ele passará a ser entendido como contrato de compra e venda".

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no acórdão, mas sim uma análise hermenêutica que privilegiou o conteúdo material do instrumento em detrimento de sua denominação formal, em perfeita consonância com o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Como bem destacado no acórdão embargado:

"A análise percuciente dos autos revela que tal tese não se sustenta diante do princípio da primazia da realidade e da vontade manifestada sobre a forma. O Direito Civil contemporâneo, informado pelos princípios da eticidade e da socialidade, não compadece com o apego excessivo ao nomen iuris atribuído aos instrumentos em detrimento de seu conteúdo material e da intenção consubstanciada nas declarações de vontade."

Assim, não há contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Da alegada omissão quanto ao critério de vulnerabilidade

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao afastar a aplicação da Teoria Finalista Mitigada baseando-se exclusivamente no "vulto econômico" da operação, sem analisar os critérios técnicos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado examinou detidamente a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, concluindo, com base em jurisprudência consolidada do STJ, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

O acórdão não se limitou a considerar apenas o vulto financeiro da operação, mas analisou a natureza da relação jurídica, destacando que o produtor rural que adquire insumos para fomento de sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de destinatário final insculpido no art. 2º do CDC, pois os produtos adquiridos são implementos incrementadores da cadeia produtiva.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "não há nos autos elementos concretos que demonstrem uma vulnerabilidade tal que justifique a mitigação da teoria finalista", evidenciando que a análise não se restringiu ao aspecto econômico, mas abrangeu a verificação da existência ou não de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que pudesse justificar a aplicação excepcional do CDC.

O acórdão citou, inclusive, precedente específico do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que:
"No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
”(AgInt nos EDCL no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra Nome, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
. Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. Superior Tribunal de Justiça 3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos
, concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável.
Assim, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt- AREsp 1.712.612; Proc. 2020/0138605-9; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Nome; Julg. 07/12/2020; DJE 10/12/2020) (Destaquei)

Quanto ao precedente citado pelo embargante (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10475208220258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2026), que aplicou a teoria finalista mitigada e reconheceu a vulnerabilidade técnica de produtor rural, cumpre esclarecer que tal julgado não se aplica ao caso em análise. No precedente invocado, tratava-se de aquisição de máquina pesada (pá carregadeira) com complexidade mecânica, hidráulica e eletrônica que evidenciava hipossuficiência técnica específica do adquirente frente à fornecedora especializada.

No caso dos autos, diferentemente, cuida-se de aquisição de insumos agrícolas por produtor rural de grande porte, com movimentação financeira superior a três milhões de reais, sem qualquer demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justificasse a mitigação excepcional da teoria finalista, conforme exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão a ser suprida, mas sim inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, o que, repita-se, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3. Da alegada omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à necessária aplicação do art. 413 do Código Civil, que impõe ao julgador o dever de reduzir equitativamente a penalidade quando esta se mostrar manifestamente excessiva.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cláusula penal e da possibilidade de sua redução equitativa, concluindo pela inaplicabilidade do art. 413 do CC ao caso concreto.

Com efeito, o acórdão consignou que:

"Não vislumbro, in casu, a hipótese de redução equitativa prevista no artigo 413 do Código Civil. A redução judicial da penalidade é medida excepcional, reservada para casos de cumprimento parcial da obrigação ou de manifesta excessividade, o que não ocorre na espécie. O Apelante inadimpliu a totalidade da obrigação (desistência integral), e o percentual fixado está dentro dos parâmetros de razoabilidade e costume do setor agroindustrial. A intervenção judicial no contrato, neste ponto, representaria uma afronta à liberdade de contratar e à segurança jurídica que deve permear as relações empresariais."

Assim, o acórdão não apenas mencionou o art. 413 do CC, como também analisou sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, fundamentadamente, pela sua inaplicabilidade, seja porque não houve cumprimento parcial da obrigação (mas sim inadimplemento total), seja porque o percentual de 20% não se revelou manifestamente excessivo, considerando os usos e costumes do setor agroindustrial.

Ademais, o acórdão destacou que a cláusula penal compensatória possui dupla função (coerção e prefixação de perdas e danos) e que o art. 416 do CC dispensa a prova do prejuízo para sua exigibilidade, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de prequestionamento" (EDcl no AgInt no AREsp 1.294.333/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2019, DJe 15/03/2019).

Nesse sentido, precedentes desta Corte reafirmam que a insurgência contra o mérito do acórdão deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

Também é pacífico que a contradição autorizadora dos embargos é a
contradição interna
do julgado, e não aquela existente entre a decisão e o entendimento da parte.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.025, superou a exigência do prequestionamento ficto, ao estabelecer que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Importa assinalar que o
prequestionamento implícito
é aceito pela jurisprudência pátria. O STJ consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Assim, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
quanto ao inadimplemento do preparo recursal
certificado no Id356059383, tratando-se de processo originário do primeiro grau, a Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA da Comarca de Matupá-MT é a responsável pelo procedimento de cobrança, após a baixa dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026